Tribunal: TCU
Processo: 006.738/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13203/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação encaminhada por representante do Ministério Público de Contas junto ao TCU, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Economia, relacionadas à concessão de passagens e diárias para o Ministro de Estado; Considerando que o Subprocurador tem competência constitucional para zelar pela boa e regular aplicação das normas, sendo legítima e coerente com seu papel institucional representar a este Tribunal; Considerando que, no caso concreto, após análise detalhada da unidade instrutora, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem irregularidade na concessão das diárias, à época dos fatos narrados, a qual se fundamentou nos Decretos 4.244/2002 e 5.992/2006; Considerando que há previsão normativa para o pagamento de passagens aéreas aos Ministros de Estado, conforme redação dada pelo Decreto 6.911/2009; Considerando que o Decreto 4.244/2002 foi totalmente revogado pelo Decreto 10.267/2020, inexistindo, neste momento, previsão normativa que ampare o pagamento de deslocamento de Ministro de Estado para o local de sua residência permanente; Considerando ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia e ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 7), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.738/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.